Tribunal: TJMT
Processo: 1004286-89.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004286-89.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Caução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO), JOAO LUCIANO COELHO - CPF: 661.874.270-68 (TERCEIRO INTERESSADO), THALES ROBERTO BASSO MAMEDE - CPF: 054.404.191-79 (ADVOGADO), GUILHERME ROTILLI - CPF: 002.065.580-07 (AGRAVANTE), PBAGRO LOGISTICA E INSUMOS LTDA - CNPJ: 14.696.385/0001-88 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – REJEIÇÃO DA CAUÇÃO OFERTADA – BEM OFERTADO COM ÔNUS – BEM INSERVÍVEL – NECESSIDADE DE GARANTIR A PARTE ATINGIDA PELA MEDIDA JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I – A exigência de caução constitui medida facultada ao Juízo como forma de ressarcir eventuais danos que a parte adversa possa vir a sofrer, sendo imperioso que a parte oferte bem livre e desimpedido para garantir o feito.

II - Mostra-se inviável a apresentação de imóvel para garantia do Juízo contendo vários registros de penhora e averbação premonitória, mormente quando se tratar de tutela de urgência em que o direito postulado pela parte e a garantia prestada, não devem demandar maiores elucubrações.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GUILHERME ROTILLI
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos dos Embargos de Terceiro de nº 1001987-19.2021.8.11.0040, manejados em face da
PBAGRO LOGISTICA E INSUMOS LTDA
, rejeitou a caução real ofertada pelo embargante, para fins de efetivação da liminar que suspendeu os atos de constrição (arresto) no feito principal.

Para tanto, o recorrente aduz que
o imóvel oferecido em caução possui hipotecas registradas em favor do Banco do Brasil, oriundas das Cédulas Rurais Hipotecárias – CRH nº 20/00928-3 emitida em 11/09/2006; Cédula Rural Hipotecária – CRH de nº 20/00929-1 emitida em 11/08/2006; Aditivo de Cédula Rural Hipotecária de nº 009670055 emitida em 17/11/2006.

Argumenta que todas as dívidas que originaram as averbações e restrições existentes sobre o imóvel oferecido em caução foram quitadas por meio de acordos celebrados com credores, os quais, alguns, inclusive já tiveram sentença de extinção do feito prolatada nos autos.

Acrescenta que os bens imóveis dados em garantia possuem valor de mercado muito superior ao montante das dívidas registradas no referido bem.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O agravante busca reformar a decisão de base que rejeitou a caução real ofertada nos autos do Embargos de Terceiro, para fins de efetivação da liminar que suspendeu os atos de constrição (arresto) no feito principal.

Segundo o recorrente, não há qualquer impeditivo para que o bem imóvel oferecido em garantia seja utilizado como caução para a efetivação da medida liminar inicialmente concedida.

Pois bem, como cediço, a exigência de caução constitui medida facultada ao Juízo como forma de ressarcir eventuais danos que a parte adversa possa vir a sofrer, sendo imperioso que a parte oferte bem livre e desimpedido como garantia de revesibilidade da medida.

Em outras palavras, mostra-se inviável a apresentação de imóvel para garantia do Juízo contendo vários registros de penhora e averbação premonitória, mormente quando se tratar de tutela de urgência em que o direito postulado pela parte e a garantia prestada, não devem demandar maiores elucubrações.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIROS - ARTIGO 674 DO CPC - LIMINAR - DEFERIMENTO - PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES - PERIGO DE MORA - QUANTO O BASTANTE - REQUISITOS DEMONSTRADOS - GARANTIA POR CAUÇÃO IDÔNEA - DECISÃO ESCORREITA - MANUTENÇÃO. Recurso conhecido e desprovido. 1. Para o deferimento de liminar em embargos de terceiros, não há necessidade de prova plena e irretocável, devendo o juiz analisar tão somente em relação a mera plausibilidade do direito perseguido e o perigo de mora. O deferimento 'in limine' é em virtude de cognição incompleta por se tratar de medida cautelar, dispensando considerações aprofundadas em termos de provas, estas reservadas, quando do julgamento meritório da ação. 2. Comprovados os requisitos, correta é a decisão que, fazendo as razões de fato e de direito, defere pedido de reintegração de posse de produto (soja) com base em contrato quitado de compra e venda já que, a tutela é da aparência do direito,
sobretudo porque, para garantia de eventuais prejuízos em caso de improcedência do pleito há garantia por caução real, imóvel livre e desembaraçado, de valor superior ao bem objeto dos embargos de terceiro
, inexistindo males financeiros a serem temidos. (N.U 0136879-75.2016.8.11.0000, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/03/2017, Publicado no DJE 04/04/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - CAUÇÃO OFERTADA ATRAVÉS DE PROCURAÇÃO OUTORGADA A INSOLVENTE - POSSIBILIDADE - CAPACIDADE CIVIL MANTIDA - IMÓVEIS ADQUIRIDOS DE DEVEDOR INSOLVENTE E COM GRAVAME DE HIPOTECA SEM CONCORRÊNCIA DE CREDORES - BENS INIDÔNEOS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O oferecimento de bens em caução através de procuração outorgada a devedor insolvente não enseja nulidade do processo, tendo em vista que a declaração de insolvência não acarreta incapacidade civil. Havendo sobre os bens oferecidos em caução, restrição de ordem patrimonial, devem ser, para esta finalidade, considerados inidôneos. (N.U 0008567-04.2004.8.11.0000, , JURANDIR FLORÊNCIO DE CASTILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2004, Publicado no DJE 16/09/2004)

Mais precisamente, revela-se inservível o imóvel rural ofertado pela parte embargante, ora recorrente, para garantia do Juízo, o qual, consoante se infere dos autos no id nº 50849080, ainda está gravado de ônus e, portanto, não oferece a segurança necessária para sustentar a liminar deferida, sobretudo nos casos de constrição de produto agrícola, que requer maiores cuidados em relação à eventualidade de ressarcimento pelos danos sofridos com a medida.

Assim, nos termos do que foi decidido liminarmente e, agora em seu exame exauriente, deve ser mantida a decisão de base que rejeitou a garantia ofertada pela parte embargante, ora recorrente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021